Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Furto qualificado: rompimento de obstáculo. Provas. Pena-base. Circunstâncias do crime. Repouso noturno. Fração. Multa. Proporcionalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Alega-se no recurso que não há prova suficiente para condenação. Caso mantida a condenação, pede-se revisão da pena aplicada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) possibilidade de o repouso noturno fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) proporcionalidade da fração de aumento da pena-base; e (iv) proporcionalidade da pena de multa fixada.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias em que ocorrido o flagrante - após perseguirem o réu até a residência dele, uma das vítimas e testemunhas chamaram a polícia e, realizadas buscas no local, encontraram os objetos furtados na garagem e no interior da casa -, consoante declararam uma das vítimas, testemunha e policial militar, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado.
4. Nos crimes cometidos em horário de reduzido movimento de pessoas e, por conseguinte, de menor vigilância, e em zona rural, onde nem sempre há iluminação pública e as atividades noturnas são limitadas, justifica-se o aumento da pena-base com fundamento no repouso noturno.
5. O decidido pelo e. STJ ao julgar o tema repetitivo 1.087 - a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada - não impede seja utilizada tal circunstância para elevar a pena-base.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Se a pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, leva em consideração o critério trifásico de individualização da pena, guardando proporcionalidade com essa, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1228268, 00030586920198070003, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, DJE 12/2/2020; acórdão 1362488, 07093177720218070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/8/2021, PJe 16/8/2021; e acórdão 1422209, 00043427820208070003, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, PJe: 18/5/2022; STJ, tema 1.087, REsp 1888756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Seção, julgado em 25.5.22, DJe 27.6.22; e AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022.